Tribunal: TJPA
Processo: 0000972-11.2009.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000972-11.2009.8.14.0059

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME COMUM DECORRENTE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS PARA DOSIMETRIA DA PENA E VERIFICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Carlos Alberto Sarmento da Silva contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, CP) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, CP), e, de forma inadequada, julgou improcedente a denúncia, sem remeter os autos ao juízo competente para aplicação da pena, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. A defesa buscava nova desclassificação para lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível recurso em sentido estrito contra sentença condenatória proferida após desclassificação de crime doloso contra a vida; (ii) se deve haver remessa dos autos ao juízo competente para dosimetria da pena; e (iii) se há necessidade de apuração de eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso em sentido estrito é incabível contra sentença condenatória, ainda que decorrente de desclassificação na primeira fase do júri, conforme art. 581 do CPP, sendo adequada a via da apelação criminal (art. 593, I, CPP).
4. Não se aplica a fungibilidade recursal, pois há matéria de ordem pública a ser apreciada de ofício, que torna desnecessária a análise do mérito recursal.
5. A sentença proferida, ao condenar por crime comum após desclassificação, não exauriu a prestação jurisdicional, restando pendente a aplicação da pena.
6. Constatada a omissão, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para dosimetria da pena, bem como para verificação da eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, dado o lapso entre o oferecimento da denúncia (24/11/2009) e a sentença (17/10/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.

"Tese de julgamento: 1. É incabível recurso em sentido estrito contra sentença condenatória proferida após desclassificação de crime doloso contra a vida para crime comum, devendo ser utilizada a via da apelação criminal. 2. Verificada a omissão quanto à dosimetria da pena após a desclassificação, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente para sua regular conclusão, inclusive para apuração de eventual prescrição da pretensão punitiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, 593, I e 419; CP, arts. 129, §1º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA
, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure que, ao final da primeira fase do procedimento do júri, desclassificou a conduta narrada na denúncia (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, CP) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, CP), mas, de forma incorreta, julgou improcedente a denúncia e deixou de remeter os autos ao juízo competente, conforme previsto no art. 419 do CPP.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia nova desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, CP).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, com possível análise de prescrição.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, especificamente quanto à adequação da via eleita, razão pela qual deixo de conhecer da irresignação.

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por Carlos Alberto Sarmento da Silva
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Soure/PA, que
desclassificou a conduta originariamente descrita como tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave
, tipificado no art. 129, §1º, I, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no laudo pericial que atestou a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por 30 (trinta) dias.

Conforme se depreende dos autos, a irresignação defensiva tem por escopo a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, CP)
, ao argumento de que o laudo técnico não sustentaria a gravidade da lesão. No entanto,
o recurso manejado não se mostra cabível
, pois o art. 581, do Código de Processo Penal, enumera taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, e a sentença em questão
não é de pronúncia
, mas
condenatória
, embora oriunda de desclassificação de crime doloso contra a vida para crime comum.

A jurisprudência consolidada é uníssona ao considerar
incabível o recurso em sentido estrito contra sentença condenatória
, devendo-se observar o art. 593, inciso I, do CPP, que estabelece como meio impugnativo adequado a
apelação criminal
:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”

Ainda que claramente a parte tenha se equivocado quanto a via recursal adotada, haveria que se considerar a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

No entanto,
no presente caso observo existir matéria a ser reconhecida de ofício que torna inócua a discussão acerca da via recursal eleita
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado às fls., apontou corretamente a inidoneidade do recurso, pugnando pelo seu
não conhecimento
. Ressaltou, contudo, a necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para a
dosimetria da pena
correspondente ao crime de lesão corporal grave, bem como para
verificação de eventual prescrição intercorrente
, à luz da data da denúncia (24/11/2009) e da prolação da sentença (17/10/2018).

Ressalte-se que, ao julgar improcedente a denúncia quanto ao crime doloso contra a vida e condenar o réu por crime comum, o juízo a quo exauriu sua competência, restando pendente apenas a aplicação da pena, o que evidencia a necessidade de remessa para conclusão do feito na instância de origem.

Portanto, uma vez pendente a realização da dosimetria da pena pelo juízo de origem, uma vez suprida tal falha, a sentença desafiará, em caso de inconformismo do recorrente, apelação criminal, demonstrando assim a ausência de prejuízo ante o não conhecimento do presente recurso como tal, sem considerar ainda a latente possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito, diante da inadequação da via eleita, com fulcro no art. 581 c/c art. 593, I, do Código de Processo Penal.

Determino, entretanto, DE OFÍCIO,

a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda à dosimetria da pena relativa ao crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, CP), bem como verifique a existência de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025